Tribunal: TJMT
Processo: 0011543-65.2015.8.11.0010
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLEVERSON NUNES RIBEIRO - CPF: 006.226.861-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MISAEL MORENO - CPF: 034.030.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE MORAIS - CPF: 205.158.801-59 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO 311,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– POSSIBILIDADE – CONDUTAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE NÃO SE AMOLDAM AO VERBO “ADULTERAR” SINAL DE IDENTIFICAÇÃO – VEÍCULO SEM PLACA E COM MOTOR TROCADO, MAS CUJA NUMERAÇÃO É ORIGINAL – PREQUESTIONAMENTO
– APELO PROVIDO
.

1. Cabível a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal, pois a
mera retirada das placas do veículo automotor, sem indícios de que a intenção do agente era modificar tais sinais de identificação do bem, revela-se conduta
a priori
atípica, notadamente quando há dúvidas se o agente foi, de fato, o responsável pela supressão da chapa.

2. Outrossim, não se mostra típica a troca do motor da motocicleta quando constatado que a numeração ali existente era legítima e original de fábrica, possibilitando concluir que a intenção do agente não era ofender a fé-pública, mas tão somente viabilizar o pleno funcionamento do veículo adquirido de terceiro.

3.
Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.

Absolvição decretada. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ DE MORAIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ DE MORAIS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 0011543-65.2015.8.11.0010 - Código 69025, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 311,
caput
do Código Penal
, à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal,
com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade.

O r.
decisum
abarcou ainda a condenação do corréu
Cleverson Nunes Ribeiro
pelo cometimento do crime de receptação, contudo, em razão do
quantum
de reprimenda imposta, sobreveio o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sendo declarada extinta a sua punibilidade, consoante se vê no ID 58249478.

Nas razões recursais de ID 58249481, o apelante almeja a sua
absolvição por atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal, ao argumento de que a substituição de motores, sem a adulteração dos sinais identificadores, como é o caso concreto, não configura o crime previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, assomando a isso o
prequestionamento
de tal dispositivo legal para fins de interposição de recursos junto as Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 58249485, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 59028974, opinando pelo conhecimento e
desp
rovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato relacionado à pretensão recursal, verte da denúncia que,
no mês de julho de 2014
, no munícipio de Jaciara/MT, o recorrente
JOSÉ DE MORAIS
, vulgo
‘Zé Mentira’
, com consciência e vontade,
adulterou
sinal identificador de veículo automotor, porquanto
trocou o motor
da motocicleta Honda e, com isso, modificou a numeração original ali contida, vislumbrando-se, no mesmo contexto fático,
a ausência de
placas de identificação naquele veículo.

Segundo narrativa contida na peça inicial, na data de
25 de maio de 2015
, o então corréu
Cleverson Nunes Ribeiro
, vulgo ‘Clebim’, foi abordado por policiais militares enquanto se encontrava no bar do ora recorrente e, nessa oportunidade, ressaiu constatado que era o proprietário da motocicleta Honda NX, cor vermelha, ali estacionada, a qual foi submetida à checagem pelos agentes públicos, cujo resultado da observância foi a ausência de placas de identificação no veículo e, para além disso, a presença de inconsistência na numeração do motor, porquanto não correspondia àquele veículo, mas, sim, a uma motocicleta Honda CG 125.

Diante disso,
Cleverson Nunes Ribeiro

esclareceu que havia adquirido a motocicleta de
Adriano
,

filho do ora recorrente, nas condições ali vistas, o qual, a seu turno, confirmou a venda, declinando ter anteriormente comprado do seu genitor.

Nesse cenário, o ora insurgente ratificou as elucidações, pontuando que comprou o veículo em um leilão realizado pelo Detran MT e, ato contínuo, trocou o motor da motocicleta, a resultar na alteração da numeração original.

Por tal fato,
JOSÉ DE MORAES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.
Da absolvição por atipicidade da conduta:

No caso concreto, carecem dúvidas quanto à
materialidade

delitiva
, visto que o auto de prisão em flagrante (ID 58247991), o boletim de ocorrência (ID 58247991 - Pág. 4), o auto de apreensão (ID 58247992 - Pág. 3) e o laudo pericial (ID 58247995) demonstram que o veículo apreendido pelos agentes públicos estava sem a placa de identificação, assim como apresentava motor distinto ao original de fábrica.

No tocante à
autoria delitiva
, o recorrente
JOSÉ DE MORAIS
salientou em ambas as fases processuais que adquiriu o veículo de um terceiro, sem as placas de identificação, porquanto oriundo de um leilão realizado pelo Detran MT, confirmando, além disso, que substituiu o motor da motocicleta em uma oficina da cidade, pois o original exibia avarias e a impedia de funcionar (ID 58247997 - Pág. 4 e ID 58249489 - Pág. 2).

Não obstante, denota-se que tais condutas, por si sós, não se subsomem ao tipo penal de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
tornando de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta.

De acordo com o disposto no art. 311,
caput
do Código Penal, configura ato ilícito
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(sic), significando dizer que

para a sua configuração faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos
verbos nucleares
do tipo penal, isto é, “
adulterar
” e “
remarcar
”.

Nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
O núcleo adulterar é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar; remarcar significa marcar de novo, tornar a marcar. Dessa forma, ou o agente pode adulterar, por exemplo, o chassi de um automóvel, modificando apenas alguns números ou letras, ou pode remarcá-lo completamente, retirando a sua anterior identificação”
.

Feitos esses breves apontamentos, no caso concreto, dessume-se do laudo pericial de ID 58247995 - Pág. 4 que a motocicleta
não continha a placa de licença
, tratando-se, pois, de circunstância controversa na jurisprudência pátria para a configuração do ilícito em apreço, à medida que alguns Tribunais entendem que tal conduta, por si só, reveste-se de tipicidade, por ser o início do
iter criminis
,
ao passo que outros a classificam como ação atípica, por não se evidenciar ato de falsificação.

Na hipótese, mostra-se razoável adotar o segundo entendimento, visto que inexistem elementos probatórios aptos a indicar conduta ativa do apelante quanto à retirada da placa da motocicleta.

Em ambas as fases processuais, o apelante sustentou que adquirira a motocicleta
sem as placas de identificação
, em um leilão realizado pelo Detran MT, subsistindo, na mesma toada, os relatos judiciais prestados pelo policial militar
George Douglas Rodrigues
, a atribuir, assim, maior robustez à versão defensiva, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT.

Dessume-se, outrossim, que o lapso temporal existente entre o ano de fabricação da motocicleta [1992] e a elucidação do fato [2014], isto é, mais de
20 (vinte) anos
, também ampara a narrativa quanto à possível aquisição do item em leilão público, na forma de sucata, a justificar a ausência do sinal de identificação.

Ainda que assim não fosse, incabível assemelhar a retirada da placa ao ato de troca por outra, pois, nesse desiderato, haveria notória analogia
in malan partem
do tipo penal, máxime porque,
in casu
, não subsistem provas de que o apelante intentou afixar novos caracteres, versando a hipótese uso de veículo aparentemente retirado de circulação pelo Poder Público.

Portanto, aplicáveis ao caso os seguintes entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS PENAS DOS ARTS.288 E 311 DO CÓDIGO PENAL- ATIPICIDADE DA CONDUTA- AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA- ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A retirada da placa do veículo, consoante narrado na inicial acusatória, não caracteriza o crime previsto no art. 311 do CP, uma vez que não se admite analogia in malam partem no Direito Penal
.
Realmente,
retirar não se assemelha às condutas de adulterar ou remarcar, previstas no tipo penal em comento
, pois estas pressupõem, necessariamente, como destacado pelo juiz a quo, "uma espécie de falsificação", não contemplada na ação de retirar a placa do veículo.
Demais disso,
não ficou comprovado quem teria retirado a placa da motocicleta, de modo que, por qualquer ângulo que se analise a questão, a absolvição é medida rigorosa, seja por atipicidade da conduta, seja por ausência de provas seguras da autoria
. (...).”
(
TJMS
. Apelação n. 0001086-12.2018.8.12.0019, Ponta Porã, 1.a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
24/01/2019
, p: 27/01/2019). Grifei.

“APELAÇÃO CRIME – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, (ARTS. 180 E 311, AMBOS DO CP) – PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFESA – (...)
2. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SIMPLES RETIRADA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO OU REMARCAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– (...)

- A mera retirada das placas de identificação do veículo automotor, sem qualquer outra adulteração na placa ou chassi, configura-se atípica frente ao artigo 311, caput do Código Penal, pelo que se impõe a reforma da sentença para absolver o agente das sanções descritas no aludido tipo penal.
(...)”.

(
TJPR
- 2a C. Criminal - 0011425-08.2016.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J.
04.10.2018
). Destaquei.

Do mesmo modo, no tocante à
troca do motor da motocicleta
, não se pode caracterizá-la como típica, porquanto carece evidência de que a intenção do apelante foi ofender a fé-pública e omitir a prática de condutas ilícitas pretéritas.

Com efeito, malgrado o laudo pericial de ID
58247995 - Pág. 5 tenha concluído que a numeração existente no motor não condizia com o modelo original do veículo, o documento apontou a ausência de modificação da sequência ali visualizada, registrando que
“no exame da superfície reservada à gravação da numeração identificadora do chassi, não se constatou qualquer vestígio aparente de adulteração por solda ou remarcação de dígitos”
(sic).

Dessume-se, outrossim, que a numeração do motor vista pelos peritos não se encontrava catalogada no sistema “DETRANNET”, tornando necessário oficiar à empresa fabricante para identificar a origem do item. E, em resposta ao solicitado, sobreveio a informação de que se tratava de motor atinente a uma motocicleta Honda CG/125, fabricada em
1983
(ID 58247996 - Pág. 5), isto é,
30 (trinta) anos
antes.

Nesse viés, conquanto a numeração não fosse compatível com o veículo em circulação, não há provas de que o apelante modificou a numeração preexistente no motor, a afastar a conduta típica do art. 311 do Código Penal, que faz menção apenas aos atos de adulterar ou remarcar sinais (números ou letras) contidos no chassi ou quaisquer outros que identifiquem o veículo.

Por conseguinte, aplicável novamente a interpretação mais benéfica ao réu, notadamente porque,
in casu
, possível vislumbrar a exclusiva intenção de possibilitar o pleno funcionamento da motocicleta adquirida de terceiro.

A ilustrar o pensamento, colaciono aresto sobre a temática,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) RECURSO MINISTERIAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO CONDENATÓRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ADULTERAÇÃO NÃO CONFIGURADA – TROCA DE MOTOR – DECISÃO MANTIDA.
Correta a decisão que absolve o agente quando não configurado qualquer dos núcleos contidos no art. 311 do CP, que trata de adulteração e/ou remarcação de sinal. A troca de motor efetuada pelo agente constitui mera irregularidade administrativa
. Contra o parecer, nega-se provimento”.
(TJMS – APR: 00570704520128120001 MS 0057070-45.2012.8.12.0001, Relator: Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento? 26/04/2018, 3.a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2018). Destaquei.

Destarte, não configurada à saciedade a tipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente, imperioso
ABSOLVÊ-LO
com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

2.
Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ DE MORAIS
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, por atipicidade da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020